Tribunal: TJMT
Processo: 1002778-28.2025.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002778-28.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DOURADO DE OLIVERA - CPF: 025.668.191-06 (APELANTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO NOVAES SILVA - CPF: 892.794.502-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI PAULINO - CPF: 419.233.752-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. LESÕES CORPORAIS ATESTADAS PERICIALMENTE. TEOR INTIMIDATÓRIO DAS AMEAÇAS. IRRELEVÂNCIA DA EMBRIAGUEZ DO ACUSADO E DO CONTEXTO DE DISCUSSÃO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. PROCEDÊNCIA. INDEVIDA REFERÊNCIA, NA SENTENÇA, A AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR No 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. PERTINÊNCIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA AO APLICAR A REGRA DO ARTIGO 69,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. INTERVALO TEMPORAL EXÍGUO ENTRE OS DOIS FATOS. SEMELHANTES CONDIÇÕES DE LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. UNIDADE DE DESÍNGIOS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNMO FIXADO PARA REPARAÇÃO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INAUGURAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
PREVIAMENTE IMPETRADO EM FAVOR DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça majorada, tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de lesão corporal, o abrandamento do regime inicial, a revogação da prisão preventiva e o afastamento ou a redução do valor mínimo fixado para reparação do dano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) aferir a legalidade da valoração negativa dos antecedentes; (iii) definir a correta forma de concurso entre os crimes de lesão corporal (concurso material ou continuidade delitiva); (iv) saber se é possível a fixação de regime inaugural diverso do fechado; (v) analisar a possibilidade de manutenção da prisão preventiva; e (vi) verificar a legalidade e proporcionalidade do valor mínimo fixado a título de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por mapa topográfico para localização de lesões, registros fotográficos e prova oral, destacando-se a palavra da vítima, firme e coerente, em harmonia com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o édito condenatório em crimes de violência doméstica.

5. Na sentença, a valoração desfavorável dos antecedentes do acusado foi feita com base em autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais e ações penais em que não havia, ainda, condenações definitivas, violando-se o princípio da presunção de inocência e o enunciado sumular no 444 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Configura-se a continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal praticados em curto intervalo temporal, em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, sendo incorreta a aplicação do concurso material.

7. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo o réu primário, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

8. Consequentemente, revoga-se a prisão preventiva do apelante, dada a manifesta incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime aberto.

9. Quanto ao valor mínimo para reparação do dano, houve pedido expresso na denúncia, e a fixação de
quantum
indenizatório por dano moral, tratando-se de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, prescinde de indicação do valor pretendido ou de instrução específica. Ademais, a importância fixada, equivalente a três salários mínimos (considerado aquele vigente à época dos fatos), guarda proporcionalidade com os fatos e com as consequências suportadas pela ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica. 2. Inquéritos policiais e ações penais em curso não justificam a exasperação da pena-base. 3. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva quando crimes da mesma espécie são cometidos em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como com unidade de desígnios. 4. Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 4 anos, sendo primário o réu e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto. 5. A manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime aberto. 6. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, independentemente da indicação do valor pretendido ou de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, 59,
caput
, 69,
caput
, 71,
caput
, 129, § 13, 147, § 1o
; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1008364-80.2022.8.11.0004, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24/3/2026; TJMT, Apelação no 1001306-84.2023.8.11.0038, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 20/1/2026; TJMT,
Habeas Corpus
no 1002884-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 9/4/2025; STF,
Habeas Corpus
no 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/5/2021; STJ, Recurso Especial no 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/6/2025; STJ, Recurso Especial no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Rogério Dourado de Oliveira contra a sentença prolatada na Ação Penal no 1002778-28.2025.8.11.0046 pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, pelos delitos de lesão corporal qualificada, por duas vezes, e ameaça majorada, tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de lesão corporal, o abrandamento do regime inicial, a revogação da prisão preventiva e o afastamento ou a redução do valor mínimo fixado para reparação do dano (Id. no 345041892).

Registre-se, contudo, que, nos autos do
Habeas Corpus
no 1011272-83.2026.8.11.0000, este Relator suspendeu a custódia cautelar do apelante até o julgamento definitivo da vertente apelação, tendo sido expedido alvará de soltura pelo juízo
a quo
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu parcial provimento, a fim de que sejam acolhidos os pedidos subsidiários, à exceção daquele referente ao
quantum
indenizatório (Id. no 345041898).

Semelhantemente, a douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna opinou pelo parcial provimento do recurso, para:

“1) Redimensionar a pena-base ao mínimo legal, excluindo a valoração indevida dos antecedentes; 2) Corrigir a aplicação da continuidade delitiva, fixando a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de privação de liberdade; 3) Fixar o regime inicial ABERTO; 4) Conceder o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura” (Id. no 350368374).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Rogério Dourado de Oliveira foi condenado à pena de 6 anos de reclusão e 2 meses de detenção em regime inicial fechado, pelos delitos de lesão corporal qualificada, por duas vezes, e ameaça majorada, tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de lesão corporal, o abrandamento do regime inicial, a revogação da prisão preventiva e o afastamento ou a redução do valor mínimo fixado para reparação do dano.

O inconformismo do recorrente é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“FATO 01

No dia 13 de agosto de 2025, em horário indeterminado, em uma residência particular localizada na Rua Pinhalzinho, no 242, Bairro Comodoro, em Comodoro/MT, o denunciado ROGÉRIO DOURADO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação com sua companheira, ofendeu a integridade corporal de Roseli Paulino, desferindo-lhe socos na cabeça, na boca e empurrão contra a parede, ocasionando arranhão no joelho esquerdo da ofendida, conforme Laudo Pericial no 532.1.02.8999.2025.047394-A01 de ID 205636025.

FATO 02

No dia 15 de agosto de 2025, por volta das 13h40min, em uma residência particular localizada na Rua Pinhalzinho, no 242, Bairro Comodoro, em Comodoro/MT, o denunciado ROGÉRIO DOURADO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação com sua companheira, ofendeu a integridade corporal de Roseli Paulino, desferindo-lhe socos na cabeça e na boca, além de arremessá-la ao chão, causando-lhe lesões corporais descritas no Laudo Pericial no 532.1.02.8999.2025.047394-A01 de ID 205636025.

FATO 03

Nas mesmas condições de tempo e local mencionadas no fato 02, o denunciado ROGÉRIO DOURADO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua companheira Roseli Paulino, afirmando que, caso ela comparecesse à delegacia para registrar ocorrência, ele mataria os filhos e netos da vítima, bem como que, após sair da cadeia, iria matá-la e toda sua família, conforme termo de declaração prestado pela ofendida.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurado nos autos, o denunciado e a vítima Roseli Paulino mantêm relacionamento de união estável há aproximadamente seis anos. Durante esse período, o casal teve diversos términos e retomadas do relacionamento, sendo que a vítima já havia solicitado anteriormente medidas protetivas contra o denunciado, demonstrando um histórico de violência doméstica reiterada.

Nos quinze dias anteriores aos fatos, o denunciado vinha consumindo bebidas alcoólicas e drogas (maconha) de forma abusiva, adotando comportamento cada vez mais agressivo contra a companheira. No dia 13 de agosto de 2025, o denunciado já havia agredido fisicamente a vítima com socos na cabeça, na boca e empurrão contra a parede, ocasionando arranhão no joelho esquerdo da ofendida.

No dia 15 de agosto do corrente ano, quando a vítima chegou em sua residência, o denunciado proferiu diversas ofensas verbais contra ela, chamando-a de ‘vagabunda’, ‘piranha’ e ‘velha desgraçada’, entre outros xingamentos. Em seguida, desferiu um soco na boca da declarante, que reagiu revidando com um soco. O denunciado então arremessou a vítima ao chão e espalhou diversos objetos pela casa.

Infere-se ainda, o denunciado proferiu ameaças diretas contra a integridade física da vítima e de seus familiares, afirmando que, caso ela procurasse a polícia, ele mataria seus filhos e netos, pois sabia onde eles moravam. Ademais, declarou expressamente que, após sair da cadeia, iria matá-la e toda sua família, deixando a vítima em estado de constante medo e instabilidade emocional.

A situação de violência foi presenciada por terceiros e comunicada à Polícia Militar por meio de chamada via número funcional. No local, os policiais militares Wanderson de Almeida Freitas e Adalto Novaes Silva encontraram o denunciado sentado em uma mureta, consumindo bebida alcoólica, apresentando visíveis sinais de embriaguez e comportamento agressivo. A vítima relatou ter sofrido agressão física e apresentava lesões visíveis no joelho esquerdo, além de queixar-se de dores na boca e cabeça.

Ressalte-se que o denunciado possui extenso histórico criminal relacionado à violência doméstica e familiar, tendo a mesma vítima como ofendida, conforme demonstram os processos de nos 1003242-86.2024.8.11.0046, 1002145 51.2024.8.11.0046, 1002780-66.2023.8.11.0046 e 1002267-35.2022.8.11.0046, evidenciando a reiteração delitiva e a periculosidade concreta do autuado” (Id. no 345041857, pp. 1-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. no 345041432, pp. 8-10), mapa topográfico para localização de lesões (Id. no 345041432, pp. 22-23), fotografias de lesões corporais sofridas pela vítima (Ids. no 345041432, pp. 61-18) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Consta do termo de declarações da ofendida Roseli Paulino:

“Que a declarante é convivente com Rogério há seis anos, e durante esses anos tiveram várias términos e retomada do relacionamento; Que não possuem filhos juntos; Que ambos moram juntos; que há quinze dias Rogério vem consumindo bebidas alcoólicas e consumindo drogas(maconha);
Que no dia 13/08/2025 Rogério agrediu a declarante fisicamente com socos na cabeça, na boca e empurrão contra a parede que ocasionou arranhão no joelho esquerdo da vítima; Que além disso Rogério a ameçou dizendo que caso ela viesse a delegacia ele mataria os filhos e netos da declarante, pois sabe onde eles moram
; Que já ocorreram vários episódios de brigas, nas quais a declarante sofreu agressão tanto física quanto psicológica e moral e já solicitou medida protetiva contra Rogério, porém depois solicitou o cancelamento da medida e retomou o relacionamento; Que esta não é a primeira vez que Rogério é preso por agredir a declarante; Que há mais de quinze dias a declarante passa a noite em claro, pelas ruas para fugir das agressões de Rogério;
Que na data de hoje ao chegar em casa Rogério proferiu várias ofensas contra declarante com xingamento de Vagabunda, piranha, velha desgraçada entre outras, que também deferiu um soco na boca da declarante, e esta revidou deferindo um soco nele
; Que o agressor pega dinheiro do estabelecimento da declarante sem a autorização dela;
Que está temendo em perder sua vida, pois Rogério a ameaçou dizendo que depois de sair da cadeia irá matá-la e sua família
; Que Rogério espalhou vários objetos pela casa, não sabe dizer que chegou quebrar; Que deseja medida protetiva em desfavor de Rogério” (Id. no 345041432, pp. 17-18;
sic
; destaquei).

Ouvida em juízo, a vítima confirmou a ocorrência dos fatos, relatando o seguinte:

“Embriaguez, doutor. Embriagado demais. Acho que tinha uns quinze dias que ele tinha chegado de uma fazenda de Pontes e Lacerda. Ele só vivia bêbado, embriagado. Agressões, teimações, e agredida o próprio corpo dele também. Muita briga, muita confusão, ele falava alto, ele brigava com as pessoas na rua, quando chegava na minha casa descontava em mim, e assim foi. E as agressões dele contra a mulher é contante. Todas as quatro que teve aconteceu isso, e eu, a quarta. Teve três, e eu sou a quarta. E aí é muito sofrimento, doutor. Todo mundo pedindo pra mim não chegar perto desse homem, esse homem bêbado era loucura, e não sei o que. Aí nesse dia, ele saiu de casa e foi pra casa dos pais dele, na casa da mãe dele, e acho que lá teve agressões com a família, e eu não sei como foi. Ele chegou com a boca arrebentada na minha casa. Com a boca arrebentada e descontando em mim. Até nesse dia tinha uma funcionária que tava comigo, e ela ficou com muito medo. Muito medo mesmo. E foi pra obra do esposo dela, e ficou lá, de medo. [...] Esse aí foi à noite, acontecimento da noite, que tem as fotos aí. [...] Aí, embriaguez de novo, agressões, quebrações na casa toda, tudo as mesmas coisas, muitos dias isso acontecendo, há mais de quinze dias, coisas piores. Nesse dia, eu tinha uma funcionária, quando ele chegou. Era meio-dia quando chegou no portão e eu tava montando minhas marmitas. Ele chegou no portão, ele tinha ido na casa da mãe dele, da família dele, acho que caçado briga lá com o sobrinho, não sei como foi, chegou na minha casa arrebentado e agredindo. Agredindo tanto eu como a funcionária.

A funcionária não entrou na Justiça porque ela foi embora com o esposo. Eu estou em Pontes e Lacerda até, tratamento, doutor. Tô até na casa da minha filha. Aquele ali é o carro meu, e esse aqui é o dela. E eu tô na casa da minha filha, tô até com vergonha. Meus filhos estão aqui dentro, escutando. [...] Muitos xingões. Xingões e agressões. E fora à noite, né doutor? Ele alcoolizado, dizia pra mim fritas as coisas, por exemplo, comida, as coisas, assim, ele atirou o prato no chão, quebrou. Quebrou tudo. [...] Há muito tempo ele vem fazendo ameaças fortes, doutor. Há muito tempo mesmo. E essas ameaças vem de morte, minha família, de morte a mim, de morte aos meus filhos. E querer minha, como que fala, ele queria noventa mil pra sair da minha casa. Me extorquir. Ele quer as minhas coisas. Que eu tenho bens materiais. Bens materiais meus. Meu é meu. [...] Todos os dias, até na delegacia, lá na frente dos policiais. [...] A coluna que eu fiquei fazendo tratamento. Eu tô aqui em Pontes e Lacerda fazendo tratamento. [...] Desse episódio. Um chute no meio das costas. O doutor viu lá, tava junto. E adquiri também a fibromialgia, doença, através das noites mal dormidas, acordada, judiada, entendeu? Foi muito sofrimento, muito tempo de sofrimento. [...] Portanto o senhor vê, doutor, olha onde eu tô, em Pontes e Lacerda, fazendo tratamento. Minha marmitaria tá fechada” (Id. no 345041880).

Também inquirido sob o crivo do contraditório, o policial militar Wanderson de Almeida Freitas narrou o seguinte:

“Acredito que a nossa situação foi da segunda data aí. Nós tínhamos recebido uma comunicação pelo número funcional da equipe de serviço, onde foi informado que tava ocorrendo uma briga da casal na marmitaria da senhora Roseli, e que a mesma estava sendo agredida. Aí nós deslocamos até o local, aí lá nós nos deparamos com a senhora Rosei e com o... desculpe, que fugiu o nome do senhor aí, do suspeito. [...] Senhor Rogério, isso. E o senhor Rogério, no momento, tava fazendo uso de bebida alcoólica, tava com uma lata de cerveja na mão. Aí nós perguntamos pra ela o que tinha acontecido, aí ela tinha informado que tinha sido agredida com um soco e sido jogada no chão, e segundo ela, na noite anterior, tinha sido também sofrido violência doméstica por parte do mesmo, onde ele tinha quebrado várias coisas na casa, onde ela tinha várias fotos salvas no aparelho celular. E aí em diante a gente só fez a condução para a central de operações e conduzimos para a delegacia, posteriormente. [...] Resistência verbal, ele tava bem alterado, dava pra ver que ele tinha feito consumo de bebida alcoólica, tava bem alterado” (Id. no 345041880).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado, exerceu seu direito ao silêncio, tanto em delegacia quanto em juízo (Id. no 345041432, pp. 26-28, e Id. no e 345041880).

Nesse cenário, não há falar em fragilidade do acervo probatório apta a autorizar a absolvição do apelante, porquanto o conjunto de elementos carreados aos autos se revela harmônico, coeso e suficientemente robusto para sustentar o édito condenatório, evidenciando, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria em relação aos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça majorada.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada não apenas pelos registros fotográficos acostados, mas, sobretudo, pelo mapa topográfico para localização de lesões, o qual descreve, com precisão técnica, a existência de ferimentos compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, como lesão cortocontundente na mucosa do lábio inferior esquerdo, escoriações no terço inferior da coxa esquerda e nos terços superior e médio da perna esquerda, bem como nos terços superior e médio da perna direita, além de equimose na face anterior do joelho direito. Os achados periciais atestam, de maneira inequívoca, a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima.

No tocante à autoria, esta igualmente emerge de forma cristalina do conjunto probatório, notadamente a partir da palavra da ofendida. As declarações prestadas por Roseli, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, mostram-se lineares, detalhadas e isentas de contradições relevantes, descrevendo com riqueza de pormenores a sequência de agressões físicas e psicológicas perpetradas pelo apelante, em contexto reiterado de violência doméstica.

Acerca do valor probatório das declarações prestadas pela vítima em casos como o dos autos, confira-se o entendimento desta Corte Estadual:

“A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica” (TJMT, Apelação no 1008364-80.2022.8.11.0004, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de março de 2026; data da publicação: 25 de março de 2026).

Na espécie, a credibilidade do relato da ofendida é reforçada pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual confirmou ter encontrado o apelante em visível estado de embriaguez, comportamento agressivo e em situação compatível com a narrativa apresentada pela vítima, além de ter constatado, ainda que de forma indireta, sinais de violência recentemente praticada. Soma-se a isso o histórico pretérito de agressões envolvendo as mesmas partes, circunstância que, embora não sirva para presumir culpabilidade, atua como elemento contextual relevante para compreensão da dinâmica relacional e da reiteração delitiva.

A ausência de versão defensiva, em razão do exercício do direito constitucional ao silêncio, não pode, por óbvio, ser interpretada em prejuízo do réu; todavia, também não tem o condão de infirmar o acervo probatório existente, que, por si só, mostra-se suficiente para embasar o juízo condenatório.

No que concerne especificamente ao delito de ameaça, igualmente não prospera a tese defensiva no sentido de que as expressões proferidas pelo apelante teriam ocorrido em contexto de mera animosidade, destituídas de efetivo potencial intimidatório. Isso porque, para a configuração de referido crime, não se exige que a ameaça seja proferida em ambiente de serenidade ou premeditação, bastando que as palavras ou gestos sejam idôneos a incutir temor na vítima quanto à ocorrência de mal injusto e grave.

No caso em exame, as ameaças atribuídas ao apelante extrapolam, em muito, o âmbito de desavenças corriqueiras ou discussões acaloradas, na medida em que envolvem a promessa explícita de morte não apenas da vítima, mas também de sua parentela, inclusive com menção ao conhecimento de seus endereços e à intenção de concretizar tais ameaças após eventual saída do cárcere. Tais circunstâncias conferem elevado grau de verossimilhança e gravidade às intimidações, sendo plenamente aptas a gerar temor real e concreto na ofendida, como, de fato, evidenciado por seu relato, no qual expressamente afirma temer por sua vida e pela segurança de seus familiares.

A alegação de que tais ameaças teriam sido proferidas em contexto de exaltação emocional, eventualmente associado ao consumo de álcool, tampouco afasta a tipicidade da conduta, porquanto a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nem reduz a aptidão intimidatória das palavras proferidas, especialmente quando inseridas em um contexto de violência reiterada, como se verifica na hipótese.

A propósito, veja-se a orientação adotada por este Tribunal de Justiça:

“A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II), e o estado anímico exaltado não afasta o dolo do crime de ameaça por constituir contexto típico em que tais delitos ocorrem” (TJMT, Apelação no 1001306-84.2023.8.11.0038, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de janeiro de 2026; data da publicação: 27 de janeiro de 2026).

Ademais, a reiteração de comportamentos agressivos e ameaçadores, aliada ao histórico de violência doméstica envolvendo o apelante e a mesma vítima, reforça a seriedade das intimidações, afastando qualquer interpretação de que se tratariam de meros desabafos ou bravatas destituídas de intenção intimidatória. Ao revés, o contexto revela um padrão de conduta marcado por controle, violência e intimidação, no qual as ameaças desempenham papel relevante na manutenção do estado de medo e submissão da vítima.

Destarte, a análise do acervo probatório não dá margem para interpretação que conduza ao acolhimento da pretensão absolutória, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante pelos crimes delineados nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do CP.

Entretanto, os pedidos concernentes à dosimetria da pena, nomeadamente no tocante à redução das sanções basilares e ao reconhecimento da continuidade delitiva, são procedentes.

Para a devida contextualização da matéria, reputo necessário transcrever os trechos da sentença concernentes à fixação da pena:

“Em atenção ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do réu Juscelino Ferreira de Atayde.

Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal, passo a calcular a pena do réu.

Do crime de Lesão corporal – FATO I (13/08/2025 ) - (artigo 129, § 13o, do Código Penal):

A pena prevista para o crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, § 13o, do Código Penal) é de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa.

I) a culpabilidade do réu, não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

II) antecedentes vislumbro que, apesar de ser tecnicamente primário,
o réu ostenta maus antecedentes, um histórico de violência domestica contra mesma vitima, conforme se verifica dos processos: 0003188-16.2019.8.11.0046, 1002568-45.2023.8.11.0046, 1002780-66.2023.8.11.0046, 1003203-89.2024.8.11.0046, 1003242-86.2024.8.11.0046, 1002675-21.2025.8.11.0046 e 1002778-28.2025.8.11.0046
;

III) conduta social pelo que dos autos consta há que se ressaltar não há elementos capazes de auferir tal quesito;

IV) personalidade pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio;

V) motivos do crime são comuns à espécie.

VI) circunstâncias do crime tenho que não houve qualquer circunstância excedentes que façam com que o acusado mereça majoração da pena.

VII) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

VIII) as consequências do crime foram normais à espécie.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE em 03 (três) anos de reclusão
.

Passando à SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, não existem atenuantes em nem agravantes a serem reconhecidas nessa fase.

Assim sendo, a pena intermediária
a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é de 03 (três) anos de reclusão
.

Na TERCEIRA E ÚLTIMA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma,
fica o réu definitivamente condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão
.

Do crime de Lesão corporal – FATO II (15/08/2025 ) - (artigo 129, § 13o, do Código Penal):

A pena prevista para o crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, § 13o, do Código Penal) é de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa.

I) a culpabilidade do réu, não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

II) antecedentes vislumbro que, apesar de ser tecnicamente primário,
o réu ostenta maus antecedentes, conforme se verifica dos processos: 0003188-16.2019.8.11.0046, 1002568-45.2023.8.11.0046, 1002780-66.2023.8.11.0046, 1003203-89.2024.8.11.0046, 1003242-86.2024.8.11.0046, 1002675-21.2025.8.11.0046 e 1002778-28.2025.8.11.0046
;

III) conduta social pelo que dos autos consta há que se ressaltar não há elementos capazes de auferir tal quesito;

IV) personalidade pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio;

V) motivos do crime são comuns à espécie.

VI) circunstâncias do crime tenho que não houve qualquer circunstância excedentes que façam com que o acusado mereça majoração da pena.

VII) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

VIII) as consequências do crime foram normais à espécie.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE em 03 (três) anos de reclusão
.

Passando à SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, não existem atenuantes em nem agravantes a serem reconhecidas nessa fase.

Assim sendo,
a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é de 03 (três) anos de reclusão
.

Na TERCEIRA E ÚLTIMA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma,
fica o réu definitivamente condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão
.

Do crime de ameaça (artigo 147, § 1o, do CP):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, sendo em dobro no caso do paragrafo primeiro, quando cometido contra mulher por razões do sexo feninimo.

I) a culpabilidade do réu, não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

II) antecedentes vislumbro que, apesar de ser tecnicamente primário,
o réu ostenta maus antecedentes, conforme se verifica dos processos: 0003188-16.2019.8.11.0046, 1002568-45.2023.8.11.0046, 1002780-66.2023.8.11.0046, 1003203-89.2024.8.11.0046, 1003242-86.2024.8.11.0046, 1002675-21.2025.8.11.0046 e 1002778-28.2025.8.11.0046
;

III) conduta social pelo que dos autos consta há que se ressaltar não há elementos capazes de auferir tal quesito;

IV) personalidade pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio;

V) motivos do crime são comuns à espécie.

VI) circunstâncias do crime tenho que não houve qualquer circunstância excedentes que façam com que a ré mereça majoração da pena.

VII) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

VIII) as consequências do crime foram normais à espécie.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE em 02 (dois) meses de detenção
.

Na SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, não existem atenuantes em nem agravantes a serem reconhecidas nessa fase.

Assim, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) meses de detenção.

Na TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma,
fica o réu definitivamente condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção
.

Do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal):

Por fim, regido pelo artigo 69, ‘caput’, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima
.

Isto posto, observados os contornos acima, CONDENO o réu ROGERIO DOURADO DE OLIVERA a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de Lesão corporal (artigo 129, § 13o, do Código Penal, - Fatos I e II,
em continuidade delitiva
), e 02 (dois) meses de detenção pelo delito de ameaça (artigo 147, § 1o, do CP).

Fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial da pena, considerando os antecedentes criminais do réu
, em atenção ao disposto no art. 33, §3°, do Código Penal” (Id. no 345041881;
sic
; destaquei).

Verifica-se que, ao condenar o acusado pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça majorada, o juízo
a quo
considerou desfavoráveis ao réu seus antecedentes, indicando, especificamente, os seguintes registros:

1) 0003188-16.2019.8.11.0046

2) 1002568-45.2023.8.11.0046

3) 1002780-66.2023.8.11.0046

4) 1003203-89.2024.8.11.0046

5) 1003242-86.2024.8.11.0046

6) 1002675-21.2025.8.11.0046

7) 1002778-28.2025.8.11.0046

Ocorre que, em consulta ao sistema PJe, observa-se 1) que, nos autos de no 0001388-16.2019.8.11.0046, a punibilidade do paciente foi extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal; 2) que os autos de no 1002568-45.2023.8.11.0046 dizem respeito a um simples auto de prisão em flagrante delito, no qual, diga-se de passagem, a custódia não foi nem sequer homologada; 3) que os autos de no 1002780-66.2023.8.11.0046 consistem em um inquérito policial arquivado, referente ao auto de prisão em flagrante mencionado; 4) que os autos de no 1003203-89.2024.8.11.0046 dizem respeito a outro auto de prisão em flagrante delito; 5) que os autos de no 1003242-86.2024.8.11.0046 concernem a uma ação penal ainda em tramitação em primeiro grau de jurisdição; 6) que os autos de no 1002675-21.2025.8.11.0046 consistem em um terceiro auto de prisão em flagrante delito, referente aos fatos objeto da ação penal aqui discutida; e 7) que os autos de no 1002778-28.2025.8.11.0046, evidentemente, são aqueles em que proferida a própria sentença condenatória invectivada.

Logo, à luz do enunciado sumular no 444 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, nenhum dos registros inquisitivos ou processuais indicados na sentença é apto a justificar a exasperação da pena-base do paciente.

Cumpre enfatizar que os antecedentes foram a única circunstância judicial reputada desfavorável a Rogério. Ademais, não foram reconhecidas agravantes ou causas de aumento de pena. Destarte, é inequívoco que as penas referentes aos dois crimes de lesão corporal qualificada, bem como aquela concernente ao delito de ameaça majorada,
deveriam
ter sido estabelecidas em seus patamares mínimos, a saber, 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, respectivamente.

Diga-se de passagem que, conquanto o eminente Magistrado tenha reconhecido, no que concerne ao delito de ameaça, a incidência da majorante prevista no § 1o do CP
[2]
, Sua Excelência deixou de aplicar o aumento devido na terceira etapa da dosimetria, omissão que não pode ser suprida
ex officio
nesta oportunidade, em detrimento do réu, dada a proibição da
reformatio in pejus
.

Outrossim, no que diz respeito à modalidade de concurso de infrações penais, identifica-se erro material na sentença, pois, apesar de ter mencionado que os dois crimes de lesão corporal foram praticados “em continuidade delitiva”, o douto julgador somou as penas alusivas a essas duas infrações, como se de concurso material se tratasse.

Porém, a narrativa da imputação, confirmada pelos elementos de prova constantes dos autos, não deixa dúvida quanto à caracterização da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71,
caput
, do CP, porquanto os dois crimes de lesão corporal foram cometidos em semelhantes condições de lugar e maneira de execução, bem como com unidade de desígnios e com exíguo intervalo temporal (apenas 2 dias entre um episódio e o outro).

Não por acaso, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso endossa, nas contrarrazões, a pretensão do apelante de aplicação da regra da continuidade, o que é ecoado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse contexto, afastando-se o cúmulo material levado a efeito na sentença, aplica-se, sobre a pena do primeiro crime de lesão corporal qualificada, o aumento de 1/6, redundando no
quantum
de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Mantida a soma dessa reprimenda com aquela alusiva ao crime de ameaça majorada, tem-se, então, a sanção total de 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês de detenção.

Como a pena não é superior a 4 anos, o apelante é primário e nenhum dos fatores listados no art. 59,
caput
, do CP lhe é desfavorável (posto o afastamento da valoração negativa de seus antecedentes), impõe-se a fixação do regime inicial aberto, consoante as disposições do art. 33, §§ 2o, alínea “c”, e 3o, do CP.

Consequentemente, impõe-se, também a revogação definitiva da prisão preventiva do apelante, pois, como pontuado no julgamento do
habeas corpus
impetrado em seu favor, a custódia cautelar é incompatível com regimes de cumprimento de pena diversos do fechado.

Trago à colação precedentes desta Corte Estadual e do Supremo Tribunal Federal concernentes ao tema:

“A manutenção da prisão preventiva após a imposição do regime semiaberto mostra-se desarrazoada, sendo incompatível com a natureza do regime fixado” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1002884-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de abril de 2025; data da publicação: 23 de abril de 2025).

“A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva” (STF,
Habeas Corpus
no 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; data do julgamento: 24 de maio de 2021; data da publicação: 28 de maio de 2021).

Por outro lado, não procede o pedido de afastamento ou redução do valor mínimo fixado para reparação do dano.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece claramente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Conquanto a literalidade do dispositivo sugira que essa tarefa seja um efeito automático da condenação – e, portanto, prescinda de provocação pela parte interessada –, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que é imprescindível que haja “pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e, no caso de danos materiais, realização de instrução específica” (STJ, Recurso Especial no 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 24 de junho de 2025; data da publicação: 30 de junho de 2025).

Entretanto, a Corte Superior ressalvou, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a desnecessidade de indicação do
quantum
pretendido a título de reparação por danos morais, tese firmada no “Tema Repetitivo no 983”:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, Recurso Especial no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 28 de fevereiro de 2018; data da publicação: 8 de março de 2018).

No caso dos autos, verifica-se que houve pedido expresso na “cota” ministerial que acompanhava a denúncia para a fixação de valor mínimo para reparação do dano moral suportado pela vítima, ocasião em que o
parquet
enfatizou os pontos ora delineados, quais sejam, a desnecessidade de instrução probatória específica e de indicação do valor almejado (Id. no 345041857, pp. 5-6).

Assim, vê-se que agiu com acerto o eminente Magistrado, ao fixar o
quantum
indenizatório na sentença nos seguintes termos:

“Ademais, FIXO o valor de 03 (três) salários mínimos (ao tempo do crime), a ser revertido para vítima a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Gross
o[2]” (Id. no 345041881;
sic
).

Ademais, observa-se que o douto julgador de primeiro grau, ao fixar a importância equivalente a três salários mínimos (considerado o valor vigente à época dos fatos), agiu em estrita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. A quantia arbitrada não se mostra desarrazoada, tampouco desproporcional, considerando-se a natureza dos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e a necessidade de conferir efetividade ao comando normativo do artigo 387, IV, do CPP.

Não é necessário, aqui, transcrever novamente o depoimento judicial da ofendida, mas é certo que seu relato evidencia a gravidade das consequências psicológicas das condutas violentas cometidas pelo acusado, causando-lhe sofrimento acentuado e fazendo com que ela tivesse que se mudar de cidade para realizar tratamento, residindo, atualmente, com uma das filhas, vendo-se forçada a suspender suas próprias atividades laborais, daí por que não há que se falar em afastamento ou redução do
quantum
indenizatório fixado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo para reduzir a pena de Rogério Dourado de Oliveira a 2 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, e revogar, em definitivo, sua prisão preventiva, confirmando a decisão proferida no
Habeas Corpus
no 1011272-83.2026.8.11.0000.

É como voto.

[1]
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

[2]
“Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026